Tribunal: STF
Processo: RE 1311322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia envolvendo a interpretação das Leis 11.941/2009 e 9.430/96, do Código Tributário Nacional e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.